Tribunal: TJMT
Processo: 1021230-30.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021230-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), GERRE ADRIANO MARQUEZA - CPF: 514.428.501-59 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI DE CAMPOS RONDON MORAES - CPF: 100.286.461-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MARCELO DA SILVA - CPF: 037.616.411-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE SOUZA MOTTA - CPF: 063.633.151-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JUNIOR DE PAULA SILVA - CPF: 113.381.501-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANN LUCCAS MINOTT DE SOUZA ARAUJO - CPF: 094.800.431-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SUENI DA SILVA MARQUEZA - CPF: 968.447.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CRISTIAN DE SOUZA SILVA - CPF: 019.887.681-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA TELMONT ENGENHARIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SIMETRIA COM CORRÉ LIBERADA PELO STJ. ORDEM CONCEDIDA COM SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s com pedido liminar e efeitos extensivos impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão de suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (art. 155, §4º, e art. 288 do CP), decorrentes da subtração de 380 kg de fios de cobre avaliados em R$ 19.000,00, mediante uso de uniformes e ordens de serviço falsos. O pedido visa à revogação da custódia cautelar, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e identidade fático-processual com corré já beneficiada com liberdade pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da primariedade, das condições pessoais favoráveis e da identidade de situação com corré que já obteve liberdade em habeas corpus no STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação genérica, limitando-se a invocar garantia da ordem pública e risco abstrato de reiteração criminosa, sem elementos individualizados.

4. A contemporaneidade do risco não se evidencia, pois o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação, afastando o argumento de perigo de fuga.

5. O contexto fático é idêntico ao da corré beneficiada pelo STJ, impondo a aplicação do princípio da isonomia e da simetria processual.

6. Os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça, sendo adequadas medidas cautelares alternativas para assegurar o andamento regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida, confirmando a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem fiscalizadas pelo juízo de origem, com advertência de nova decretação em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos individualizados que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021230-30.2025.8.11.0000

PACIENTE: GERRE ADRIANO MARQUEZA
IMPETRANTE: ADEMIR ROSA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar e efeitos extensivos, impetrado em favor de
Gerre
Adriano
Marqueza
, preso preventivamente por suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, conforme denúncia ofertada nos autos n.º 1006221-16.2025.8.11.0004, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A pretensão liminar funda-se, em síntese, na alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, bem como na existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça (HC 101116-MT) que concedeu liberdade à coautora
Sueni
da Silva
Marqueza
, denunciada pelos mesmos fatos, em situação jurídica idêntica.

O pedido liminar foi deferido em decisão exarada no id.
296428890
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
301431391
.

Em parecer de id.
303638868
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
parcial concessão da
ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpu
s é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

O caso tem origem no Auto de Prisão em Flagrante n.º 1005846-15.2025.8.11.0004, lavrado em 20/05/2025, em decorrência de diligência policial que registrou a suposta subtração de aproximadamente 380 kg de fios de cobre, avaliados em R$ 19.000,00, de propriedade da empresa
Telemont
Engenharia
, conduta que teria sido praticada mediante o uso de uniformes falsos, veículo adesivado com a logomarca da empresa e ordens de serviço supostamente falsificadas.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelo magistrado plantonista, decisão posteriormente mantida pelo juízo natural
,
sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, invocando risco de reiteração delitiva e afastando a relevância das condições pessoais favoráveis do investigado.

Na presente impetração, a defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a custódia, destacando que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, além de não ter sido encontrado com objetos ilícitos no momento da prisão.

Ressalta, ainda, a identidade fático-processual com a corré
Sueni
da Silva
Marqueza
, denunciada pelos mesmos fatos e já beneficiada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 1011169/MT) com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Essa simetria processual foi expressamente reconhecida na decisão liminar, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, destacando que não subsistia, em análise preliminar, risco concreto que justificasse a manutenção do encarceramento.

O exame de mérito confirma o acerto do juízo liminar.

A decisão que manteve a prisão preventiva limitou-se a invocar fundamentos genéricos e abstratos, reproduzindo conceitos abertos de garantia da ordem pública e presumindo reiteração criminosa sem base em elementos individualizados.

Nenhum dado objetivo demonstra risco atual à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

O argumento inicial de ausência de vínculo com o distrito da culpa foi superado pelo fato de que o paciente foi pessoalmente citado e apresentou resposta à acusação, afastando a presunção de fuga.

Além disso, os delitos imputados não envolveram violência ou grave ameaça à pessoa, o que, aliado à primariedade e à colaboração do paciente, reforça a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares.

No panorama atual, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar o regular andamento do processo.

A adoção de cautelares como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com os corréus, monitoramento eletrônico e restrição de deslocamento preserva o interesse da persecução penal sem incorrer em excesso punitivo.

Trata-se da aplicação do postulado da excepcionalidade da prisão provisória, reafirmado na doutrina e na jurisprudência, e que encontra assento, inclusive, em instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos
.

Diante desse quadro, a manutenção da prisão preventiva não encontra amparo legal, sendo medida desproporcional e desnecessária.

A liminar concedida merece confirmação, para que o paciente responda ao processo em liberdade, submetido a medidas cautelares adequadas e proporcionais, cabendo ao juízo de origem definir e fiscalizar as condições de cumprimento, com expressa advertência de que o descumprimento poderá ensejar nova decretação da custódia.

Por todo exposto, em
parcial

consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM
CONCEDIDA
,
confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva do paciente
Gerre
Adriano
Marqueza
,

por medidas cautelares diversas,

já
fixadas na decisão liminar
, com a advertência de que o descumprimento

ensejará nova decretação da prisão preventiva.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025